Tribunal: STF
Processo: ARE 1459750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. DEMOCRATAS (DEM). DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE PERFAZEM 6,74%. NATUREZA GRAVE. MONTANTE ELEVADO. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Democratas (DEM) referente ao exercício financeiro de 2016. 



    2. A prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 23.464/2015, aplicável às contas partidárias do exercício de 2016 – requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, recibos bancários ou guias do FGTS e de Informações da Previdência Social – GFIP (art. 18, §§ 1º e 2º). 



    3. Notas fiscais que demonstram de modo satisfatório os gastos, pois discriminam a contento os serviços, contemporâneas às datas de emissão, contêm CNPJ da grei, compatíveis com a atuação econômica da empresa contratada e permitem aferir o vínculo com a atividade partidária: produção de vídeo (R$ 13.000,00); assessoria e consultoria (R$ 282.500,00); produções audiovisuais (R$ 719.317,50); programa da mulher (R$ 173.800,00). O mesmo ocorre com as notas fiscais em consonância com a comprovação material de que os serviços de contabilidade foram prestados (R$ 256.920,58 e R$ 43.463,62). 



    4. Falhas identificadas: a) documentos com descrição genérica de dispêndios: i) despesas com serviços gráficos (R$ 10.700,00); ii) serviços jurídicos (R$ 946,00); iii) produções audiovisuais (R$ 281.550,00); iv) despesas com o programa da mulher (R$ 3.000,00); v) despesas diversas (R$ 22.276,55); b) receitas de origem não identificada – RONI (R$ 49.800); c) documento comprobatório de gasto com telefonia sem valor fiscal (R$ 12.999,98); d) documentação ilegível (R$ 78.975,68); e) passagens aéreas não utilizadas (R$ 800,00); f) falta de comprovação efetiva dos serviços prestados por empresa composta por dirigente no quadro societário – serviços administrativos e financeiros (R$ 813.946,00); g) desembolso de recursos do Instituto para pagamento de serviços não comprovados ou ausente o vínculo com a atividade partidária (R$ 826.434,94); h) repasses a diretórios estaduais com cotas suspensas (R$ 160.000,00). 



    5. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 668.280,44 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando apenas R$ 923.800,00, de R$ 1.692.080,44. 



    6. A Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que ‘[...] não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres [...]’. Assim, o valor irregular não aplicado em 2016 na ação afirmativa em apreço não ensejará qualquer condenação no julgamento das presentes contas, devendo ser utilizado pela legenda nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum. Nesse sentido, recentíssimo julgado desta Corte na PC 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, sessão de 7/4/2022. 



    7. O Parquet identificou no Balancete Analítico do ITN débito no valor de R$ 22.650,00 alusivo ao lançamento de ‘câmera digital canon’, sem documentação fiscal correlata. Inclui-se o valor irregular no cômputo das irregularidades, mas sem que integre a quantia a ser ressarcida ao erário. 



    8. No caso, de R$ 33.841.608,74 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 2.283.629,15, já decotado o valor objeto da anistia da EC 117/2022, o que equivale a 6,74% do total de recursos, dos quais R$ 2.260.979,15 devem ser recolhidos ao erário. 



    9. As falhas não apenas constituíram vultoso montante superior a dois milhões de reais, como também deve ser destacada a gravidade das falhas, com especial realce ao repasse irregular a diretórios com cotas suspensas. 



    10. Quanto à pena prevista no art. 37 da Lei 9.096/95 (com redação dada pela Lei 13.165/2015), considerando a natureza das falhas, o valor a ser restituído (R$ 2.260.979,15) e a média mensal recebida do Fundo Partidário em 2016 (R$ 2.820.134,06), deve-se fixar multa de 6%. 



    11. Contas do Diretório Nacional do Democratas (DEM), relativas ao exercício de 2016, desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 2.260.979,15 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular e RONI), acrescido de multa de 6% sobre tal valor, mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário; b) aplicação de R$ 668.280,44 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022”. (eDOC 178, ID: 24a5cca3, pp. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, XXXVI, e LV, 17, III, 37, caput, e 93, IX, do texto constitucional (eDOC 192, ID: a84d78b4). 



    Afirma-se que o acórdão recorrido julgou irregulares as contas apresentadas pelo partido, porém não levou em conta a existência dos artigos 55-A, 55-B e 55-C da Lei 13.831/2019, regramento legal que propicia o afastamento das sanções que possam advir do reconhecimento da insuficiência da aplicação dos 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário na criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.



    Alega-se que também foram consideradas irregulares contas relativas a gastos com contratação de sociedade empresária, e que embora o Tribunal a quo tenha assentado que não há restrição na contratação de sociedades empresárias cujos sócios sejam dirigentes partidários, na prática, o que se verifica é que os gastos relativos aos PRESTADORES QUE OSTENTAVAM ESSA CONDIÇÃO FORAM JULGADOS IRREGULARES, ainda que os documentos comprobatórios tenham sido os mesmos apresentados por diversos outros prestadores de serviço cujos pagamentos foram reputadas regulares.



    Conclui-se que resta patente que o acórdão objurgado violou os princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da moralidade, seja porque estabeleceu proibição não prevista em lei para glosar despesas com serviços efetivamente prestados, seja porque, diante do julgamento de situações similares, deu interpretação diametralmente oposta, em prejuízo da agremiação ora Recorrente, fato esse que agride frontalmente os artigos 5º, caput, II, e XXXVI, além do artigo 37 da Constituição Federal.



    Acrescenta-se que a irregularidade apurada somou-se apenas 6,74% dos valores recebidos e que a imposição de penalidade consistiria em violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia. Sustenta-se que a isonomia restou vilipendiada pois o colendo Tribunal Superior Eleitoral, julgando casos semelhantes, já aprovou com ressalvas contas partidárias em que se constataram irregularidades em percentual inclusive muito superior aos 6,74% verificados nas contas do Democratas.



    Assevera-se que o Instituto Tancredo Neves deve ser diretamente responsabilizado pelas contas julgadas irregulares, por ter dado causa à reprovação, pois se os institutos e as fundações possuem autonomia tal que lhes assegura total liberdade para, sem ingerência do partido, gerir os recursos a eles repassados, devem, por conseguinte, como pessoa jurídica autônoma que são, suportar diretamente os efeitos de eventual má-gestão das finanças.



    Sustenta-se, por fim, a deficiência da fundamentação do acórdão recorrido. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF).



    Na hipótese, observo que a Corte de origem não penalizou partido em decorrência da não aplicação de recursos para o financiamento de campanhas femininas, embora as razões do recurso extraordinário se insurjam contra uma suposta sanção. É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “3.10. Despesas com o Programa da Mulher (Itens 58 e 59) 



    De acordo com a ASEPA, quanto às despesas com programa de incentivo à participação política da mulher, restou irregular o montante de R$ 176.800,00, conforme tabelas a seguir (ID 156.967.624, fls. 26, 29 e 30):



    (...)



    Passo ao exame dos documentos apresentados pela grei. 



    No que se refere à empresa Blackbird Produções, Filmes e Vídeo Ltda., a legenda colacionou comprovante bancário e nota fiscal no importe de R$ 8.8000,00, com o seguinte teor: ‘produção de comerciais para propaganda partidária do Democratas Mulher RJ’ (ID 88.519, fl. 14). 



    No que concerne à empresa 100% MP Consultoria e Produtora Ltda., o partido apresentou comprovante bancário e nota fiscal no valor de R$ 42.232,50, com o seguinte teor: ‘criação do Programa Nacional do Democratas Mulher – 1ª Parcela’ (ID 88.519, fl. 40). 



    Por sua vez quanto à empresa Objetiva Filmes Ltda.-ME, a legenda apresentou comprovante bancário, orçamento, descritivo técnico e nota fiscal no valor de R$ 120.000,00, com a descrição: ‘Programa Nacional Democratas 2016 Primeiro Semestre – Programa Mulher’ (ID 88.519, fl. 31). 



    Assim, entendo, nos termos do disposto no art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015, que as notas fiscais são aptas para comprovar as despesas, pois descrevem de modo específico os serviços prestados, são compatíveis com a atuação econômica das empresas contratadas e permitem aferir o vínculo com a atividade partidária. 



    Por fim, o Recibo de Pagamento à Autônomo (RPA) emitido em favor de Maria Elizabeth do Nascimento Maia consta ‘Serv. de Assessoria na elaboração do seminário DEM Mulher’ (ID 86.937, fl. 6). 



    Instada a apresentar relatórios especificando as atividades realizadas, a grei permaneceu inerte. 



    Dessa forma, julgo regulares as despesas com o programa da mulher na política no montante de R$ 173.800,00 (valor que deve ser decotado no ponto 4.1. deste voto), remanescendo irregular o importe de R$ 3.000,00.



    (...)



    4.1. Programas de Incentivo à Participação Política da Mulher (Item 61) 



    No exercício de 2016, o DEM deveria ter aplicado R$ 1.692.080,44 em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, que correspondem a 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário naquele ano (R$ 33.841.608,74). 



    Todavia, de acordo com a ASEPA, a grei deixou de comprovar a aplicação de R$ 842.080,44, devendo ser decotado o montante de R$ 173.800,00, alusivo a despesas com o programa da mulher, considerado regular no item 3.10 deste voto. Remanesce irregular, portanto, a quantia de R$ 668.280,44. 



    Considerando a ausência de documentos comprobatórios da efetiva aplicação mínima de 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário no exercício de 2016, a grei descumpriu o disposto no art. 44, V, da Lei 9.096/95.



    Cabe ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que não observaram o percentual mínimo de 5% para promover e difundir a participação das mulheres na política. Veja-se o disposto nos arts. 2º e 3º:



    (...)



    Assim, nos termos da referida norma, o valor irregular não aplicado em 2016 na ação afirmativa em apreço não ensejará qualquer condenação no julgamento das presentes contas, devendo ser utilizado pela legenda nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum. Nesse sentido, recentíssimo julgado desta Corte na PC 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, sessão de 7/4/2022.” (eDOC 178 – ID: 24a5cca3, p. 37-40)



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário neste ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022)



    Quanto ao remanescente, verifico que o TSE, com fundamento no acervo probatório acostado nos autos e nas normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, desaprovou as contas partidárias. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “3.9.2. Despesas com Serviços Administrativos e Financeiros (Item 41) 



    A grei apresentou documentações fiscais e comprovantes de pagamento para atestar gastos com serviços administrativos e financeiros prestados pelas empresas relacionadas a seguir, no montante de R$ 700.700,00: 



    (...)



    De acordo com a ASEPA: 



    a) os desembolsos beneficiaram Romero Azevedo e David Becker Shashoua, proprietários das empresas, que, à época, eram membros do Diretório Nacional do DEM, na condição de dirigentes partidários; 



    b) as notas fiscais contêm descrições genéricas; 



    c) não há provas efetivas dos serviços prestados. 



    No caso, cada documento fiscal que contém em seu corpo o seguinte: “Coord. Cont. Adm. Financeiro” e “Prestação de Serviços de Administrativos” (IDs 68.818, fl. 48 e 88.618, fl.10). 



    (...)



    Por fim, os documentos de IDs 118.312.38, 118.312.938 e 118.312.988 não comprovam que os serviços foram efetivamente executados, por se tratar de notas técnicas sem identificação do subscritor. 



    Isto posto, a grei deixou de diligenciar no sentido de demonstrar a transparência da despesa, com provas materiais capazes de atestar indene de dúvidas a efetiva execução dos serviços, constituindo os relatórios de atividades documentos de natureza apenas unilateral. 



    Por fim, reitere-se que, embora não exista nas normas de regência óbice à contratação de empresas prestadoras de serviços, cujos quadros societários sejam compostos por dirigentes partidários, nesses casos, esta Corte Superior assentou ser necessária análise rigorosa. 



    Assim, na linha dos pareceres da unidade técnica e do Ministério Público, a legenda, apesar de intimada anteriormente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, não diligenciou nesse sentido. 



    Desse modo, julgo irregulares os gastos do ITN com serviços financeiros e administrativos no montante de R$ 700.700,00.



    3.9.3. Despesas com Serviços Diversos do Instituto Tancredo Neves (Item 42) 



    Em exame preliminar, a ASEPA apontou que o ITN não apresentou evidências suficientes da efetiva prestação de diversos serviços diversos, no valor total de R$ 328.201,50.



    (...)



    No que se refere ao valor de R$ 13.000,00, verifica-se que o documento fiscal contém o seguinte teor: ‘produção de vídeo institucional para exibição em seminários nos estados’ (ID 118.314.638). 



    Assim, a nota fiscal detalhada condizente com a atividade partidária é apta a demonstrar a regularidade da despesa, nos termos do art. 18, caput e § 2º, da Res.-TSE 23.464/2015. 



    Todavia, quanto ao valor de R$ 600,00, o partido não logrou êxito em colacionar documento fiscal ou elementos que comprovassem os serviços prestados. 



    Dessarte, julgo regular a despesa com serviços diversos do ITN no importe de R$ 13.000,00, remanescendo como irregular o valor de R$ 600,00.” (eDOC 178 – ID: 24a5cca3, p. 31-32)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise prévia da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, colho os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL). PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PREQUESTIONAMENTO TARDIO (INOVAÇÃO RECURSAL). IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. À questão do suposto desrespeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Temas n. 636/RG e 660/RG). 4. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à existência de irregularidades nas contas prestadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.402.058 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.04.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.368.296 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente